Tribunal: TJMT
Processo: 1033395-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033395-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0026-50 (AGRAVANTE), NATHALIA GIOVANA PINHEIRO CAMPOS - CPF: 052.289.941-22 (AGRAVADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), VINICIUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.427.431-14 (ADVOGADO), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA - CPF: 607.797.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOUBHIA & CIA LTDA - CNPJ: 01.963.040/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA GRATUITA E PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL AUTÔNOMA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A SUSPENSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeitou preliminares de impugnação à justiça gratuita, prescrição e pedido de suspensão do processo, determinando o regular prosseguimento de ação indenizatória ajuizada por vítima de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a rejeição da impugnação à justiça gratuita admite impugnação por agravo de instrumento;

(
ii
) saber se a pretensão indenizatória
se encontra
prescrita, à luz do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC/2002;

(
iii
) saber se é possível a suspensão da ação cível em razão da celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) no âmbito criminal.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da impugnação à justiça gratuita não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se verifica urgência que justifique aplicação da taxatividade mitigada.

4. A pretensão indenizatória não está prescrita, pois o prazo foi validamente interrompido por citação na ação anterior, nos termos dos arts. 240, § 1º, do CPC e 202, I, e
p.u
., do CC, reiniciando sua contagem somente após o trânsito em julgado da extinção daquela demanda.

5. A responsabilidade civil é autônoma em relação à esfera penal, e a celebração de ANPP não possui o condão de suspender a tramitação da ação de indenização, conforme estabelece o art. 935 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A rejeição da impugnação à justiça gratuita não enseja agravo de instrumento por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e de urgência qualificada.

2
. A citação válida em ação anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito, interrompe o prazo prescricional, cuja contagem reinicia-se com o trânsito em julgado da extinção.

3. A existência de acordo de não persecução penal não justifica a suspensão da ação indenizatória, dada a
independência

entre as esferas civil e penal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 240, § 1º; CC/2002, arts. 202, I e
p.u
., 206, § 3º, V, 935.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 2.046.995/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/08/2023; TJMT, AI nº 1000540-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 1014868-37.2024.8.11.0003, ajuizada por
NATHALIA GIOVANA PINHEIRO CAMPOS
,
ao sanear o processo,
rejeitou as preliminares de impugnação à
j
ustiça
g
ratuita, prescrição e suspensão do processo, determinando o prosseguimento da
ação (ID.
173369144
, na origem).

Em suas razões (ID.
254116651
), a Agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida é genérica, carecendo de fundamentaçã
o adequada. Sustenta que a agravada omitiu ter vínculo empregatício ativo, apresentando CTPS desatualizada para obter o benefício da justiça gratuita. Argumenta, ainda, que o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, teria transcorrido, uma vez que o acidente ocorreu em 13/11/2020 e a ação foi ajuizada apenas em 19/06/2024, alegando que a ação anterior extinta sem resolução do mérito não interromperia a prescrição. Por fim, pleiteia a suspensão do processo, argumentando que
o corréu Caio
Augusto firmou Acordo de Não Persecução Penal nos autos do processo criminal, comprometendo-se a reparar os danos causados.

Pedido de efeito suspensivo indeferido no I
D.
260474157
.

A Agravada apresentou contrarrazões no ID.
267585289
, arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso quanto à impugnação
à justiça gratuita. No mérito, defende que comprovou sua hipossuficiência financeira mediante a juntada de holerites, demonstrando renda insuficiente para arcar com
as custas
processuais. Sobre a prescrição, sustenta que a citação válida na ação anterior, ajuizada no Juizado Especial, interrompeu o prazo prescricional, que só voltou a correr após o trânsito em julgado da sentença de extinção, em 10/06/2024. Quanto à suspensão do processo, argumenta que a respons
abilidade civil independe da criminal e que o ANPP não contempla todos os danos pleiteados na ação cível.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
261738318
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID.
274756383
).

Recurso tempestivo e
isento de preparo
(ID.
258583168
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–

PRELIMINAR

Da rejeição da impugnação da justiça gratuita

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
parte Agravada suscitou como p
reliminar o não conhecimento do recurso quanto à impugnação à justiça gratuita.

Neste ponto, constou da decisão agravada:

“(...)
IMPUGNAÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA

A parte requerida fez uso da contestação para, em preliminar, impugnar o benefício da Justiça Gratuita que foi concedido
a
parte autora, buscando a sua revogação.

A ré alega que a autora omitiu informações sobre vínculo empregatício ativo, requerendo a revogação do benefício da justiça gratuita.

Contudo, não verifico nenhum elemento plausível para acolhê-la, haja vista que o réu não logrou êxito em comprovar que a parte autora possui condições de custear as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, assim, mantenho o benefício.

A jurisprudência:
(...)
(TJ-MG - AC: 10000204924104001 MG, Relator: Valdez Leite Machado
, Data
de Julgamento: 16/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)”.

Destarte os elementos trazidos aos autos, especialmente os holerites e a CTPS digital da autora, demonstram que, embora esteja atualmente empregada, sua renda mensal não é suficiente para custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

O art. 98 do CPC garante o benefício às pessoas que não têm condições de arcar com
as custas
do processo.
Rejeito a preliminar
.
(
...)”

De fato,
a rejeição à impugnação de justiça gratuita não se enquadra nas hipóteses de cabimento de interposição de agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, conforme já apontado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Com efeito, o rol do art. 1.015 do CPC, embora não seja absolutamente taxativo, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 988
, deve
ser interpretado com temperamentos, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento em situações de urgência que tornem inútil a impugnação da questão em sede de apelação.
Todavia, n
o caso da impugnação à justiça gratuita, não se vislumbra tal urgência, sendo a questão perfeitamente impugnável como preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões, caso persista o interesse da parte.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO -
IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA
- REJEIÇÃO - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A rejeição à impugnação de justiça gratuita não se enquadra nas hipóteses de cabimento de interposição de agravo de instrumento
. Ausência de urgência capaz de autorizar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1015 do CPC. Questão que pode ser suscitada como preliminar de apelação ou em contrarrazões.
Recurso não conhecido
.
”
(
TJMT.
N.U 1000540-48.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
29/03/2023,
DJ
e
31/03/2023)
(
g.n
.)

Portanto,
ACOLHO
preliminar
da parte Agravada
e
NÃO CONHEÇO

do agravo de instrumento quanto à pretensão de revogação da justiça gratuita.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito
,
a agravante
ALVORADA COM
ÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

pretende a reforma da
decisão que rejeitou a preliminar
de

prescrição e
o
pedido de suspensão do processo, alegando ainda que a decisão seria genérica e ca
rente de fundamentação adequada, sustentando, ainda, a ocorrência de
prescrição da pretensão indenizatória

e
a necessidade de
suspensão do processo em razão de
Acordo de Não Persecução Penal
firmado no âmbito criminal.

Do cotejo dos autos
,
con
tudo, constato
que

o recurso
não
comporta provimento
.

Vejamos.

Constou da decisão
agravada, no que pertine
:

“(...)

IMPUGNAÇÃO - VALOR DA
CAUSA

A ré Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários LTDA impugnou o valor da causa, alegando que o montante atribuído pela autora não reflete adequadamente os valores pleiteados e a extensão dos danos discutidos nos autos.

Todavia, o valor atribuído à causa pela autora foi adequado, considerando o art. 292, VI, do CPC, o qual diz que o valor da causa deve corresponder à quantia demandada ou ao benefício econômico pretendido, sendo, neste caso, compatível com os pedidos formulados danos materiais, danos morais e estéticos decorrentes do acidente.

Mantém-se, assim, o valor atribuído na petição inicial.

PRESCRIÇÃO

A ré sustenta que o prazo prescricional de três anos para a pretensão indenizatória já teria transcorrido.

Conforme entendimento do art. 206, §3º, V, do Código Civil, o prazo foi interrompido pela citação válida realizada na primeira ação ajuizada em 12/11/2023, que foi extinta sem resolução de mérito, com trân
sito em julgado em 14/06/2024.

Nesse sentido: (...)
(TJ-SP - AI: 22053566020208260000 SP 2205356-60.2020.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio
, Data
de Julgamento: 04/03/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

Rejeito a preliminar de prescrição
.

SUSPENSÃO DO PROCESSO

A ré requer a suspensão do processo com base na pendência do cumprimento de acordo homologado em Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

No entanto, conforme estipula o art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil independe da criminal, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou autoria. Assim, o cumprimento do ANPP não impede a continuidade desta ação indenizatória.
Rejeito o pedido de suspensão
. (
...)”
(ID.
173369144
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a
Agravante sustenta que a decisão recorrida seria um
“
formulário
”
, que não analisa adequadamente os argumentos levantados, podendo ser utilizada, sem
modificações, em vários casos, ap
onta
ndo
como evidência disso o fato de constar na decisão um tópico sobre impugnação ao valor da causa, embora tal questão não tenha sido suscitada.

Analisando a decisão agravada,
observo que, apesar de conter um equívoco ao mencionar um tópico de impugnação ao valor da causa,
o

decisum
examinou de forma específica os argumentos trazidos pela Agravante, apresentando fundamentação jurídica para rejeitar cada uma das questões suscitadas.

Ou seja, ao contrário do que alega a Agravante, a
decisão rejeitou a impugnação à justiça gratuita por falta de prova de capacidade financeira da parte autora, reconheceu a interrupção da prescrição pela citação na ação anterior e indeferiu a suspensão do processo, destacando a autonomia da responsabilidade
civil em relação à esfera penal, de forma fundamentada e adequada ao caso concreto.

Portanto, não verifico na decisão agravada a ausência de fundamentação que caracterizaria a nulidade prev
ista no art. 489, § 1º, do CPC, sendo certo que o
fato de conter um equívoco pontual (menção à impugnação ao valor da causa) não compromete a validade da decisão como um todo, que enfrentou as questões suscitadas de forma suficiente.

A propósito, a respeito do tema, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“
A ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim,

não há violação ao artigo 489 do CPC/15 quando a Corte de origem decide de modo claro e fundamentado
” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.351.006/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (
g.n
.)

Não há que se falar, portanto, em

nulidade da decisão por ausência de fundamentação
.

No que tange a alegada
a ocorrência de
prescrição da pretensão indenizatória

e
à
necessidade de
suspensão do processo em razão de
Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP)
firmado no âmbito criminal
pelo corréu
, a
Agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de modo que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a negativa da tutela antecipada recursal, não havendo razões que sustentem a modificação da decisão agravada na hipótese
sub judice
.

Ou seja, q
uanto à prescrição,
o
Juízo
a quo
acertadamente

reconheceu a interrupção do prazo prescricional pela citação válida em ação anteriormente ajuizada, extinta sem resolução de mérito
,
posicionamento
este que
encontra respaldo no art. 202, I, do Código Civil e em precedentes do STJ
, de modo que não restou demonstrado,
prima facie
, qualquer desacerto na decisão agravada neste ponto
.

É que o
acidente de trânsito que originou a
demanda ocorreu em 13/11/2020, sendo que a
autora ajuizou ação indenizatória anterior em 12/11/2023, perante o Juizado Especial Cível, a qual foi extinta sem resolução do mérito apenas em 14/06/2024, por reconhecimento da complexidade da causa (ID. 254116658).

Segundo dispõe o art. 240, §

1º, do CPC,
“a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”
, o que é corroborado pelo
art. 202, I
e parágrafo único
, do Código Civil,
que dispõe
que a prescrição se interrompe pelo despacho que ordena a citação
, desde que esta seja efetivada, sendo que
“a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato
do processo para
a interromper
”
.

Na hipótese, n
os autos da ação anterior

há prova da citação válida da
A
gravante e da apresentação de contestação
(ID.
254116658
, p.
188)
, circunstância que caracteriza a angularização da relação processual e, por consequência, a inte
rrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO
.
CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR
AJUIZADA CONTRA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO RECOMEÇO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE PÔS FIM AO PROCESSO
. ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002.

1
. Ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em 16/8/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/10/2022 e concluso ao gabinete em 18/1/2023.

2.
O propósito recursal é decidir (I) se houve negativa de prestação jurisdicional; e (II) qual é o termo inicial do recomeço da contagem da prescrição interrompida por citação efetuada em anterior ação ajuizada pelo autor contra terceiro.

3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. A interrupção do prazo prescricional decorrente de citação válida não se restringe apenas às partes litigantes nos autos, abrangendo terceiros estranhos à relação processual, afinal, a interrupção da prescrição objetiva amparar aquele que revela inequívoca inten
ção de perseguir o seu direito.
A essência dos arts. 202, I, do CC/2002 e 219 do CPC/1973 é favorecer o autor que não mais se encontra na inércia pela proteção do seu direito.

5. Assim, a prescrição, inclusive em relação ao verdadeiro causador do dano, é interrompida pela citação válida de terceiro não responsável pelo evento danoso, em ação anterior ajuizada pela vítima que, na época, desconhecia o real responsável. Precedente.

6.
O termo inicial do recomeço da contagem da prescrição interrompida pela citação válida é a data do trânsito em julgado da decisão que pôs fim ao processo no qual ocorreu a referida interrupção, em observância ao art. 202, parágrafo único, do CC/2002
. Precedentes.

7. Hipótese em que (I) a prescrição de
3
anos aplicável à espécie (art. 206, § 3º, V, do CC/2002) foi interrompida pela citação válida ocorrida em ação anterior; (II)
o recomeço da contagem do prazo prescricional ocorreu em 18/8/2014, na
data do trânsito e julgado da decisão que pôs fim ao processo anterior
; (III) e a presente ação foi ajuizada em 16/8/2017, razão pela qual não se operou a prescrição
.

8.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superada essa questão, prossiga no julgamento das apelações.
”

(
STJ.
REsp n. 2.046.995/RJ,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j. 15/8/2023, DJe 21/08/2023
)
(
g.n
.)

Dessa forma, a nova ação, ajuizada após o trânsito em julgado da extinção da anterior, está dentro do prazo de três anos previsto no art. 206,
§3º, V, do Código Civil,
inexistindo qualquer óbice temporal ao seu processamento
.

Por fim, q
uanto ao pedido de suspensão da ação civil em razão do trâmite de acordo de não persecução penal celebrado no âmbito criminal, também não há respaldo legal.

Conforme pacífica jurisprudência e expressa disposição do art. 935 do
CC
, a responsabilidade civil independe da apuração criminal, salvo se houver reconhecimento de inexistência do fato ou de autoria.
Logo, a

mera
existência de ANPP, sem decisão judicial que declare a ausência do ilícito penal ou da autoria, não configura causa legítima para suspender a ação indenizatória.

Ressalte-se que o cumprimento de ANPP, por sua própria natureza consensual, não interfere no mérito da responsabilização civil, sendo cabível o prosseguimento da demanda indenizatória de forma autônoma.

Nesse sentido:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. Sentença de procedência. Culpa do réu
incontroversa .
Responsabilidade assumida em sede de ANPP. Acidente que resultou na morte do filho da autora. Dano moral. Valor fixado em primeira instância que não comporta reparos . Revelia do réu na origem. Impugnação ao valor da indenização fixada que não comporta guarida.
Valor envolvido no ANPP que não influencia a quantia arbitrada na sentença, até porque havia expressa ressalva nesse sentido.
Independência das instâncias . Inteligência do art. 935 do CC
. Inexistência de "bis in idem".
Dificuldade financeira que não pode ser oposta à autora . Recurso provido em parte, apenas para deferir a gratuidade ao apelante.
”
(TJSP
. Apelação Cível
1000713-94.2024.8.26.0299
, 36ª Câmara de Direito Privado, Rel
. Des.
Milton Carvalho,
j.
11/12/2024,
p.
11/12/2024)
(
g.n
.)

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto
,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela parte agravada para
NÃO CONHECER
do recurso no que tange à impugnação ao benefício da justiça
gratuita e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
interposto
por
ALVORADA COM
ÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
, mantendo incólume a decisão agravada
,
por
estes e por
seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025